Tribunal: TJDFT
Processo: 0734953-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734953-13.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LAÍSSA MYRELLA GONÇALVES LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação Criminal do Ministério Público. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria da pena. 3a Fase. Causa de diminuição do tráfico privilegiado. Inaplicabilidade ao caso concreto. Dedicação do agente à prática de ilícitos. Ação penal em curso. Fundamentação idônea. Precedentes. Recurso conhecido e provido; pena redimensionada. A recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343.2006, pleiteando que seja reconhecida a causa de diminuição da pena em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), sob o argumento de que inquéritos e ações penais em andamento não possuem o condão de macular seus antecedentes e, tampouco, de indicar a sua suposta dedicação a atividades criminosas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343.2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, ao assentar que “A FAP da ré informa que é primária; no entanto tem razão o MP quando afirma dedicar-se à prática de ilícitos. Consta que, poucos meses depois do fato ora analisado, mais especificamente em 17/1/2020, no mesmo local, foi novamente flagrada, por equipe da SRD da 21a DP, vendendo uma porção de maconha ao usuário JOHNATHAN GUSTAVO. Além disso, armazenava, para fins de difusão ilícita, outra porção de maconha e uma porção de crack. Este último fato deu causa à condenação da ré, em 24/6/2021, por incursão no art. 33, cabeça, da Lei de Drogas (...) Malgrado a condenação relativa à Ação Penal n. 0706917-24.2020.8.07.0001 não tenha transitado em julgado, tenho que deve ser considerada nos autos exame para fins de afastamento do tráfico privilegiado, dada a propensão da ré a prática de crimes” (ID 30340959). A propósito, confira-se: “a existência de atos infracionais anteriores, apesar de não configurar maus antecedentes ou induzir reincidência, pode indicar a dedicação do agente a práticas delitivas, constituindo fundamento idôneo para afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes” (AgRg no AREsp 1842175/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 1o/6/2021). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 14/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025